Tribunal: TCU
Processo: 028.973/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Toufik Tanure Neto contra o Acórdão 6.377/2020TCU2a Câmara, que considerou ilegal o seu ato inicial de aposentadoria, negando-lhe o respectivo registro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto por Toufik Tanure Neto, ex-servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG, contra o Acórdão 6377/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.